Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. LEI No 12.990/2014. CANDIDATAS AUTODECLARADAS PARDAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INVALIDADA PELA COMISSÃO. ELIMINAÇÃO DAS CANDIDATAS. FALSIDADE NAS DECLARAÇÕES NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS DA ORIGEM AFRO DAS CANDIDATAS.

1. A Lei no 12.990/2014, que garante aos candidatos negros, que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público, a reserva de vagas oferecidas para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal determina que, constatada declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso público, sem prejuízo de outras sanções (art. 2o, parágrafo único).

2. É ilegal e desproporcional a previsão editalícia que reproduz o teor do art. 11 da Portaria Normativa SGP no 4/2018 do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e determina a eliminação do candidato do certame, como penalidade administrativa em razão do mero não enquadramento do participante autodeclarado pardo nos critérios fenotípicos adotados na avaliação realizada pela comissão especialmente constituída para a heteroidentificação dos inscritos como cotistas, independente da constatação de falsidade. 2.1. Atualmente, é comum a invalidação da autodeclaração racial nos concursos públicos, pois pode haver divergência entre a percepção que o candidato tem de si mesmo e aquela formada pela comissão de verificação do concurso a respeito dele, sem que, de tal situação, se presuma intuito fraudulento do inscrito no certame.

2.2. No caso, inexistem indícios de má-fé na autodeclaração das candidatas. A manutenção da eliminação das autoras, violaria o princípio da isonomia, pois elas sofreriam com o mesmo rigor dispensado aos participantes que tiveram a finalidade deliberada de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Deve-se, portanto, permitir que as partes recorridas integrem a lista de ampla concorrência de aprovados no certame, de acordo com as suas respectivas pontuações.

3. As provas colacionadas aos autos provam à saciedade, a condição PARDA das apeladas na análise de seus fenótipos, especialmente a sua origem paterna e seus antepassados, consoante documentos colacionados aos autos na inicial.

4. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo réu.